Tribunal: TJDFT
Processo: 0751488-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751488-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Pan S/A Agravada: Cristiane Caderaro Ventura D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0730865-71.2025.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por CRISTIANE CALDERARO VENTURA DE SOUZA - CPF/CNPJ: 611.409.701-78. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 249879112), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Audiência de conciliação realizada em Id 253542252, sendo frustrada a tentativa de conciliação. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de admissibilidade, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BRB (Id 247029964), MIDWAY/RIACHUELO (Id 249569672) e BANCO CSF (Id 245907496) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada. O BANCO PAN apresentou contestação em Id 247196132 e 253036525, suscitando preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva. Neste ponto, cabe esclarecer que o presente feito cuida de representação pré-processual de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC. Com efeito, este não é o momento procedimental adequado para exercício do contraditório, mas sim para a construção de um plano de pagamento consensual. O momento oportuno para apresentação de eventual contestação é na fase do art. 104-B do CDC, o que somente ocorrerá após a audiência de conciliação e mediante novo pedido do consumidor. A respeito do plano de pagamento, tem-se que “a proposta de plano de pagamento prevista no artigo 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor, pode se limitar à indicação, pelo consumidor, da sua renda mensal total e das despesas mensais com a satisfação das necessidades básicas, consoante formulário socioeconômico, preferencialmente preenchido antes da audiência autocompositiva” (Enunciado n. 46 do FONAMEC). No caso concreto, a parte solicitante preencheu o formulário socioeconômico, indicando sua renda e suas despesas mensais (Id 232835598), satisfazendo o requisito legal. Pelos mesmos argumentos, a alegação de inépcia da petição inicial não guarda mínima compatibilidade com a etapa do procedimento. A representação pré-processual não é processo, e como tal dispensa os rigores legais para instaurar um processo jurisdicional. Portando, o simples preenchimento do formulário socioeconômico de Id 200116367 já é suficiente para sua deflagração. O BANCO PAN sustenta sua ilegitimidade passiva na afirmação de que não teria qualquer relação com a parte reclamante. Ocorre que tal alegação contradiz o conteúdo do relatório de empréstimos e financiamentos de Id 232420498, do qual consta informação de que a referida instituição financeira é credora do valor de R$ 38.754,95. Considerando que tal relatório é composto por informações disponibilizadas pelas próprias instituições financeiras, tenho que a preliminar suscitada pela parte requerida não merece acolhida. O credor BANCO PAN compareceu à audiência, mas não prestou as informações solicitadas, nem mesmo durante o ato, tendo seus representantes se limitado a informar o desinteresse na negociação. O §2° do referido dispositivo legal é claro no sentido de exigir a presença qualificada dos credores, que deverão comparecer pessoalmente ou estar representados por procuradores com poderes especiais e plenos para transigir. A norma não se contenta com a simples outorga textual de tais poderes, exigindo a efetiva aptidão para dialogar de maneira informada sobre o objeto da demanda. O simples comparecimento formal de preposto ou representante à audiência, desacompanhado de informações mínimas e pertinentes sobre a situação atual da dívida, é conduta que esvazia a audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, reduzindo-a a um ato meramente protocolar, sem concretizar minimamente a cooperação estabelecida pelo legislador como elemento estrutural do procedimento. Tal conclusão é corroborada pelo art. 104-B, §1°, do CDC, que afasta a confidencialidade das informações e dos documentos apresentados em audiência. Não haveria razão para justificar a exceção de regra tão cara à conciliação se o legislador não esperasse das partes um efetivo diálogo durante a audiência global de conciliação. Neste ponto, vale recordar que a disponibilização das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação, já que viabilizará uma análise mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar as respectivas defesas na hipótese de o caso avançar para a fase contenciosa do procedimento. É importante destacar que não se está a defender a obrigatoriedade dos credores de apresentar proposta de acordo durante a audiência. É faculdade dos credores não aderir ao plano consensual de pagamento, tanto é assim que o art. 104-B, §2°, do CDC lhes concede oportunidade para justificar as razões para tanto no momento de sua defesa. Aliás, foi nesse sentido que a Terceira Turma do STJ decidiu por ocasião do julgamento do REsp 2.191.259/RS. O que se está a defender, repita-se, é o dever de comparecimento qualificado dos credores, que não pode ser reduzido ao simples instrumento outorgando poderes para transigir, mas à disponibilidade de informações a respeito da situação atual da dívida, o que, no caso concreto, não foi cumprido pelos credores em questão. Já os credores THERMAS DI ROMA, NU PAGAMENTOS e NU FINANCEIRA sequer compareceram à audiência, apesar de devidamente intimados. Diante de tal cenário, diante da ausência dos credores THERMAS DI ROMA, NU PAGAMENTOS e NU FINANCEIRA e pela presença desqualificada do credor BANCO PAN, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos créditos. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos. Caso tenha interesse no prosseguimento do feito, deverá a parte solicitante buscar assistência jurídica, constituindo advogado ou advogada de sua confiança. Caso não tenha condições de contratar tal profissional, poderá buscar assistência gratuita na Defensoria Pública ou em algum Núcleo de Prática Jurídica.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 68589685), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao suspender a exigibilidade do crédito decorrente da celebração de negócio jurídico de mútuo bancário entre as partes. Argumenta que o devedor é quem deve apresentar o plano de pagamento no âmbito do procedimento de “repactuação de dívidas”, ônus que não pode ser atribuído ao credor. Acrescenta que o comparecimento da sociedade anônima agravante na solenidade de conciliação afasta a suspensão da exigibilidade do crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com o afastamento da penalidade aplicada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 78685201). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a agravante pretende obter subsidiariamente a antecipação dos efeitos da tutela ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para que seja concedida tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos da mora, nos termos da regra prevista no art. 104-A, §2o, do CDC. A esse respeito convém destacar que o procedimento de “repactuação de dívidas” é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos do art. 104-B do CDC. No caso em deslinde o Juízo singular determinou a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos da mora em razão de não ter a sociedade anônima ora agravante apresentado, durante a solenidade de conciliação, informações suficientes a respeito do negócio jurídico de mútuo bancário celebrado entre as partes. É importante ressaltar que a decisão interlocutória impugnada não atribuiu ao credor o ônus de apresentar proposta de plano pagamento, mas singelamente considerou que a ora recorrente deveria adotar postura baseada no princípio da cooperação, senão vejamos: “É importante destacar que não se está a defender a obrigatoriedade dos credores de apresentar proposta de acordo durante a audiência. É faculdade dos credores não aderir ao plano consensual de pagamento, tanto é assim que o art. 104-B, §2°, do CDC lhes concede oportunidade para justificar as razões para tanto no momento de sua defesa. Aliás, foi nesse sentido que a Terceira Turma do STJ decidiu por ocasião do julgamento do REsp 2.191.259/RS. O que se está a defender, repita-se, é o dever de comparecimento qualificado dos credores, que não pode ser reduzido ao simples instrumento outorgando poderes para transigir, mas à disponibilidade de informações a respeito da situação atual da dívida, o que, no caso concreto, não foi cumprido pelos credores em questão.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a regra prevista no art. 104-A, §2o, do CDC estabelece a suspensão da exigibilidade dos descontos na hipótese em que o credor deixar de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação. Por meio da ata referida no Id. 253542252 dos autos do processo de origem verifica-se que a sociedade anônima Banco Pan S/A compareceu regularmente à aludida solenidade. No caso dos autos, no entanto, o Juízo singular considerou que as informações prestadas pela sociedade anônima agravante, durante a audiência de conciliação, eram insuficientes e, por equiparação, aplicou a penalidade estabelecida no aludido art. 104-A em contexto diverso daquele previsto no texto legal, o que não pode ser admitido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA. CONCILIAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO. SANÇÕES PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos de mora nos termos do art. 104-D, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a insuficiência de informações prestadas pode ser equiparada à ausência injustificada na audiência de conciliação para o fim de aplicar-se as sanções processuais previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As sanções processuais previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor destinam-se ao credor que não compareça à audiência de conciliação injustificadamente. A Lei n. 14.181/2021 não equipara a insuficiência de informações à ausência injustificada na audiência de conciliação, tampouco permite a aplicação analógica das penalidades específicas do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor em hipótese distinta. 4. O rito especial previsto pelo legislador na Lei n. 14.181/2021 deve ser obedecido, sob pena de esvaziamento do esforço democrático-legislativo para privilegiar a autocomposição, a autonomia contratual e a autodeterminação das partes. 5. A suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A insuficiência – que não se confunde com ausência – de informações não pode ser equiparada à ausência injustificada na audiência de conciliação, sobretudo para aplicar sanções processuais sem substrato legal.” (Acórdão 1977999, 0750770-47.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. FASE PRÉ-PROCESSUAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 3. No caso, antes mesmo da realização da audiência de conciliação, foi proferida decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos devidos ao agravante, além de impedir o banco de participar da audiência de conciliação, em razão de não ter prestado as informações requeridas pelo Juiz. 4. Consoante o que dispõe o art. 104-A, §2o, do CDC, a imposição de penalidades aos credores somente será imposta à parte que, devidamente intimada, não comparecer à audiência de conciliação, deste modo, a ausência de informações solicitadas pelo magistrado de origem não justifica sua exclusão da audiência de conciliação, tampouco a imposição da penalidade de suspensão da exigibilidade dos créditos. 5. O impedimento de participação do agravante na audiência de conciliação, em um processo de repactuação de dívida, pode configurar cerceamento de defesa e trazer prejuízo para ambas as partes, já que a audiência de conciliação é uma etapa fundamental nesse processo, permitindo que o devedor e os credores negociem diretamente a reestruturação das dívidas 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2007178, 0752967-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO SOB O RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TEMA 988 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DE MORA. EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÕES APLICADAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. PREJUÍZO AOS INTERESSES DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. No caso, o pedido da agravante deve ser analisado imediatamente, pois a apreciação da matéria em posterior recurso de apelação será inútil. 2. O art. 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC, dispõe: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. 3. O parágrafo 2o estabelece sanções específicas para os credores que não comparecem injustificadamente à audiência de conciliação: 1) suspensão da exigibilidade do débito; 2) interrupção dos encargos da mora; 3) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida; e 4) pagamento ao credor ausente apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. 4. Na hipótese, a sanção de suspensão da exigibilidade do crédito e interrupção da mora foram impostas de modo prematuro. Em primeiro lugar, porque art. 104-A, §2o, do CDC condiciona a imposição das penalidades à ausência injustificada do credor na audiência, o que não ocorreu na hipótese. Em segundo lugar, porque os agravantes atenderam à determinação judicial e prestaram as informações solicitadas. 5. Também deve ser afastada a sanção de exclusão da participação do segundo agravante na audiência de conciliação. O art. 104-A do CDC prevê a participação de todos os credores na repactuação das dívidas, para viabilizar um acordo que respeite o mínimo existencial do consumidor. A exclusão do credor além de não ter fundamento legal, vai de encontro aos interesses do consumidor, que perderá a oportunidade de formalizar um acordo para regularizar sua situação financeira. Em última análise, referida sanção compromete a efetividade da fase de conciliação. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1989522, 0700123-14.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÂO DE REPACTUAÇÂO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI 14.181/21), MOVIDA POR GLEICIANE CONTRA SICOOB. FASE PRÉ-PROCESSUAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em reclamação pré-processual de repactuação de dívidas, a qual suspendeu a exigibilidade dos créditos e interrompeu os encargos da mora de diversos credores, incluindo o agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prestação de informações consideradas incompletas pelo juízo autoriza a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, §2o, do CDC, mesmo com o comparecimento do credor à audiência de conciliação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante atendeu à intimação judicial, apresentando em documento único todas as informações solicitadas conforme o modelo de tabela especificado na decisão. 4. O comparecimento à audiência de conciliação ocorreu mediante representação por advogado com poderes especiais para acordar e transigir. 5. A necessidade de esclarecimentos adicionais sobre a dívida demanda nova intimação do credor, não autorizando a imediata aplicação das sanções legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para revogar a determinação de suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora. Tese de julgamento: "A prestação de informações consideradas incompletas pelo juízo, quando apresentadas conforme o modelo solicitado e seguida do comparecimento à audiência de conciliação mediante procurador com poderes especiais, não autoriza a aplicação das sanções do art. 104-A, §2o, do CDC, sem prévia oportunidade de complementação". (Acórdão 1983360, 0750737-57.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a suspensão da exigibilidade do crédito pode ocasionar danos financeiros indevidos à sociedade anônima recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos da mora até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator